Tribunal: TJMT
Processo: 1002234-66.2021.8.11.0018
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002234-66.2021.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IGOR MARTINS DA SILVA - CPF: 064.196.671-78 (RECORRENTE), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), ISMAEL CARDOSO DA SILVA - CPF: 503.628.521-20 (RECORRENTE), UNYEAD EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 24.531.339/0001-82 (RECORRIDO), JULIA BAQUI DRUMOND - CPF: 024.236.021-11 (ADVOGADO), MARCIA ISABEL DURAES FONSECA - CPF: 039.185.916-11 (ADVOGADO), KAREN VANESSA MENEZES DA SILVA SALES - CPF: 039.440.711-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002234-66.2021.8.11.0018

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Juara

Parte Recorrente:
Unyead Educacional S.A.

Parte Recorrida:
Igor Martins da Silva e Ismael Cardoso da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/10/2022

Ordem na pauta: 68

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CONSUMIDOR VÍTIMA DE ACIDENTE ANTES DO INÍCIO DAS AULAS – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA COMPROVADO POR E-MAIL –
COBRANÇA ILEGÍTIMA DAS MENSALIDADES

–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e
determinou a restituição da quantia de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de danos materiais e condenou a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais
.

2.

No caso dos autos, a parte autora informou ter se matriculado no curso de Pós-Graduação em Georreferenciamento de Imóveis Rurais, na modalidade EAD – Ensino à distância, com início das aulas em 22 de janeiro de 2020, o qual foi parcelado em 10 (dez) vezes de R$ 281,85 (duzentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), por meio de cartão de crédito.

3.

Ocorre que, no dia 19 de janeiro de 2020, o autor se envolveu em grave acidente, ficando em coma por mais de 3 (três) meses e relatando que, até hoje, não conseguiu se recuperar plenamente, pois foi acometido por traumatismo cranioencefálico.

4.

Em razão disso, a namorada do autor solicitou o cancelamento do curso que iniciaria em 22/01/2020, isto é, três dias após o acidente, via e-mail.

5.

Entretanto, o contrato não foi cancelado e
houve o desconto de 09 (nove) parcelas no valor R$ 281,25 (duzentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) lançadas no cartão de crédito de seu genitor e segundo requerente nestes autos.

6.

Ainda assim, a reclamada procedeu à negativação do nome do consumidor,
por dívida no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

7.

De sua vez, a reclamada, ora recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, estando amparada pelo exercício regular do seu direito, uma vez que a solicitação de cancelamento se deu por via inadequada, além de o requerente não ter feito prova de sua condição de saúde administrativamente, tendo enviado apenas o resultado de um exame de imagem.

8.

Dos autos se vê que, embora a recorrente tenha alegado que o reclamante não solicitou o cancelamento da matrícula por via inadequada e que, portanto, as cobranças são devidas, conforme demonstrado nos autos (id. 138076947), foi confirmado o interesse no cancelamento
permanente
, sobretudo por não ser possível informar de forma precisa quando o autor receberia alta, pois ainda se encontrava em coma, e face à lenta recuperação a que haveria de se submeter.

9.

Demais disso, foi colacionado aos autos o boletim de ocorrência, laudo e relatório médico, comprovando as alegações da exordial, não havendo contraprestação a justificar o pagamento das mensalidades.

10.

Em que pesem as alegações da ré de ausência de ato ilícito e de que toda a problemática seria decorrente da desídia do estudante ao não comprovar seu estado de saúde administrativamente e de que a solicitação foi por via inadequada, a instituição de ensino
não se desincumbiu de comprovar que teria repassado as orientações corretas ao reclamante ou que não impôs óbices desarrazoados ao cancelamento do curso pela recorrido.

11.

Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar sua prestação dentro dos esperados padrões de qualidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que, entretanto, não ocorreu no caso em comento, uma vez que a parte Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento ou documento capaz de demonstrar cabalmente a legitimidade da negativa de cancelamento do contrato do autor, ônus que lhe incumbia, dada a hipossuficiência da consumidora na relação aventada, a quem apenas restava aguardar a adoção das medidas competentes pela instituição de ensino, face aos inúmeros trâmites burocráticos impostos.

12.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA COMPROVADO POR E-MAIL. EQUÍVOCO DE PROCEDIMENTO INTERNO PARA EFETIVAR O PEDIDO DE CANCELAMENTO E CESSAR AS COBRANÇAS QUE NÃO PODE SER IMPOSTO AO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, BEM COMO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PR - RI: 00007787520198160165 Telêmaco Borba 0000778-75.2019.8.16.0165 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 28/08/2020, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 02/09/2020)

13.

Assim, a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a esfera do mero dissabor, uma vez que houve falha no atendimento ao cliente, impedindo injustificadamente o cancelamento do contrato de prestação de serviço de ensino, além de que a recorrida empreendeu repetidas tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa, fatos que geram o abalo moral.

14.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

15.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022